Tribunal: TJSP
Processo: 1524505-78.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo. Recursos defensivo e ministerial. Autoria e materialidade bem demonstradas. Manutenção do reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo. Crimes da mesma espécie, praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. Incremento da pena-base em razão da violência praticada contra a vítima Paula. Inexistência de comprovação de que o delito foi

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo. Recursos defensivo e ministerial. Autoria e materialidade bem demonstradas. Manutenção do reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo. Crimes da mesma espécie, praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. Incremento da pena-base em razão da violência praticada contra a vítima Paula. Inexistência de comprovação de que o delito foi cometido em razão da pandemia ou de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública. Cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial. Compensação parcial com a multirreincidência específica do acusado. Sanção redimensionada. Regime inicial fechado mantido, diante do quantum da pena e da multirreincidência do réu. Detração penal inviável. Recursos defensivo e ministerial parcialmente providos.